Tribunal: TJBA
Processo: 0562929-38.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0562929-38.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JUSTINA NERIS FERNANDES Advogado(s): APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):FABRICIO NOVAIS SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. NEGATIVA DE LIGAÇÃO INDIVIDUALIZADA. EXIGÊNCIA DE RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO COM BOMBA (SISTEMA ELEVATÓRIO). IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA FÁTICA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. A apelante, residente no segundo andar de imóvel situado em "frente de rua", solicitou ligação individualizada de água, a qual foi negada pela concessionária sob a justificativa de ausência de reservatório subterrâneo com bomba (instalação elevatória). 2. A consumidora alega impossibilidade material para a instalação exigida e aponta violação à isonomia, visto que vizinhos do térreo e do primeiro andar possuem o serviço sem o referido equipamento. 3. Pleiteia a obrigação de fazer e indenização por danos morais pela privação do serviço por cerca de três anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa da concessionária em realizar a ligação de água, fundamentada em norma técnica que exige sistema elevatório, é legítima quando há impossibilidade material de instalação e tratamento discriminatório em relação a outros usuários do mesmo prédio; (ii) determinar se a privação do acesso à água potável por longo período, decorrente de exigência inexequível, configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. O acesso à água potável é direito humano fundamental, intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana e ao direito à vida e à saúde, não podendo normas técnicas infralegais serem aplicadas de forma absoluta e inflexível quando resultarem na privação desse serviço essencial. 6. A exigência de instalação de reservatório subterrâneo revela-se abusiva quando materialmente inexequível devido às características físicas do imóvel (situado em frente de rua e próximo a ponto de ônibus), devendo a regulação ceder ante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. A conduta da concessionária viola o princípio da isonomia e caracteriza tratamento discriminatório ao exigir de uma consumidora requisitos técnicos dispensados a outros moradores do mesmo prédio (térreo e primeiro andar), que recebem o serviço regularmente sem o sistema elevatório. 8. Em se tratando de relação de consumo, cabe à concessionária o ônus de provar a inviabilidade técnica absoluta do fornecimento sem a bomba, o que não ocorreu, prevalecendo a presunção de falha na prestação do serviço (CDC, art. 6º, VIII). 9. A privação de água por aproximadamente três anos transcende o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral pela afronta aos direitos da personalidade e à existência digna da consumidora, que dependeu da solidariedade de vizinhos para necessidades básicas. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para manter a ligação de água e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Inversão do ônus da sucumbência. Tese de julgamento: 1. A aplicação de normas técnicas regulamentares não pode obstar o acesso a serviço público essencial quando a exigência se mostrar materialmente impossível e violar a isonomia entre consumidores em situações análogas. 2. A recusa injustificada no fornecimento de água potável por longo período, baseada em exigência técnica descabida, enseja reparação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1.º, III, 5.º, caput, 6.º, 196 e 225; Lei n.º 7.783/1989, art. 10, I; Lei n.º 11.445/2007; CDC, arts. 6.º, VIII e 22; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação n.º 05797926920168050001, Rel. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, j. 17.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0562929-38.2016.8.05.0001, em que figura como apelante Justina Neris Fernandes e como apelado Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26